Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE TOTALIDADE DE VERBA RECEBIDA À TÍTULO DE APOSENTADORIA. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0704485-12.2023.8.07.0006, que, segundo alegado pela parte agravante, manteve o bloqueio de valores em sua conta corrente e afastou a alegação de impenhorabilidade. Defende que foram realizados bloqueios sucessivos em sua conta corrente e que foram apreciados por decisões distintas, mas que afastaram a impenhorabilidade alegada. Requer o provimento do recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados e impedir a realização de novas tentativas de bloqueio via sistema.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Defiro às recorrentes a gratuidade de justiça.
III. No mérito, analisando os autos de origem, verifica-se que os bloqueios ocorreram na conta corrente da parte agravante onde foram penhorados valores que se encontravam em aplicações financeiras com resgate automático para conta corrente. Ainda, verifica-se que a conta corrente é utilizada pela agravante para realizar sua movimentação financeira mensal, ou seja, não se trata de uma conta corrente de uso exclusivo para recebimento de aposentadoria.
IV. Com efeito, o simples fato de que a conta corrente é utilizada para recebimento de benefício previdenciário não impede a penhora de valores. Contudo, no que tange ao bloqueio do valor de R$ 1.607,77 realizado no dia 02 de maio de 2024, pelo extrato de ID 198689199 – autos originais, é possível observar que se refere à totalidade da aposentadoria da agravante recebida no mês de maio/2024, devendo, portanto, ser reconhecida a impenhorabilidade de tal valor.
V. É oportuno pontuar que o STJ (EREsp 1582475/MG) ao flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário entende que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, o que não ocorre na espécie quanto à penhora da totalidade da aposentadoria da agravante naquele mês.
VI. Ademais, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC), devendo ser mantida a decisão agravada quanto à penhora dos demais valores provenientes de aplicações financeiras com resgate automático para conta corrente.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão agravada reformada para reconhecer a impenhorabilidade da aposentadoria da agravante recebida no mês de maio/2024, no valor de R$ 1.607,77. Mantidas as demais penhoras. Sem condenação em custas ou honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.